Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031389-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. G. F. S. - CPF: 027.840.961-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO BOSCO DA SILVA - CPF: 603.780.001-44 (APELADO), MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA - CPF: 627.789.781-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), L. G. F. S. - CPF: 027.840.961-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO BOSCO DA SILVA - CPF: 603.780.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TERCEIRA INTERESSADA:

REPRESENTANTE:

LUCIANO BOSCO DA SILVA

L.G.F.S.

MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, no Cumprimento de Sentença no 1031389-50.2018.8.11.0041 ajuizada por
L.G.F.S., representada pela genitora MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA
em face de
LUCIANO BOSCO DA SILVA
, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15 (abandono da causa).

No mais, deixou de arbitrar honorários, considerando que o executado não apresentou defesa.

Alega o recorrente que,
havendo a inércia da genitora da menor em razão das diversas formas processuais de comunicação para promover o regular andamento dos autos, torna-se imprescindível a nomeação de curador especial para representar a civilmente incapaz, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão de interesses entre genitora e filha, nos termos do art. 72, inc. I e art. 671, inc. II, ambos do CPC/15.

Aduz que a nomeação de curador especial para promover a representação judicial da parte exequente mostra-se indispensável, eis que em procedimentos versando sobre direitos patrimoniais indisponíveis, sob pena de nulidade, nos quais houve a prévia intimação por edital e a exequente encontra-se representada pela Defensoria Pública.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do processo e determinada a nomeação da Defensoria Pública para que exerça a função de curadora especial da parte exequente (menor incapaz), promovendo o regular andamento do presente caderno judicial.

Contrarrazões (ID 86706506) pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID
88915967
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a autora
L.G.F.S., representada pela genitora MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA

ajuizou Ação de Divórcio Consensual em fase de Cumprimento de Sentença em face de
LUCIANO BOSCO DA SILVA
,
aduzindo que em 2015, o executado se comprometeu a pagar pensão alimentícia à menor (nascida em 11/10/2003), o valor de 28,37% de seu salário, mediante depósito em conta bancária da genitora.

Alegou que o acordo foi homologado pelo magistrado, mas o requerido não cumpriu

obrigação desde o mês de maio/2018 e junho/2018.

Assim, ajuizou o presente feito para que fosse determinada a citação do devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 732,17 (setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), referente a pensão alimentícia de Maio/2018 e Junho/2018.

No ID 86706477, o magistrado determinou a citação do executado por hora certa, mas o mandado foi devolvido pelo oficial de justiça em razão de não ter localizado o endereço fornecido pela exequente (ID 86706480).

A decisão de ID 86706481 determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se sobre a certidão e não havendo manifestação, determinou a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, inc. III, CPC/15). E, na eventualidade de não ser localizada, determinou a sua intimação via edital, no prazo de 15 dias.

Em resposta, a Defensoria Pública informou que a autora não sabia o endereço do executado, mas estaria buscando informações para encontra-lo.

Após, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, inc. III, CPC/15). Na eventualidade de não ser localizada, determinou a intimação via edital, no prazo de 20 dias (art. 257, inc. III, CPC/15).

O oficial de justiça devolveu o mandado informando que não foi possível a intimação da autora em razão de ter mudado de endereço (ID 86706491).

O edital de intimação da parte autora foi afixado no fórum em 20/10/2020, sendo que decorreu o prazo legal sem manifestação da exequente (ID 86706495).

No ID 86706498, o Ministério Público manifestou-se pela nomeação da Defensoria Pública para que exerça a função de curadora especial da parte autora, promovendo o regular andamento do feito.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Luis Fernando Voto Kirche, extinguiu o cumprimento de sentença, conforme relatado.

Inconformado, recorre o Ministério Público.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular extinguiu o cumprimento de sentença, por entender que a parte autora fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito e deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (informar o endereço do executado).

No entanto, salienta-se que a inércia da parte autora/exequente só autoriza o decreto de extinção da demanda quando a providência é requerida pela parte adversa e for procedida de prévia intimação pessoal do interessado.

No caso em tela, observa-se que a exequente foi intimada para dar regular prosseguimento ao feito a fim de informar o endereço da parte executada, mas permaneceu inerte.

Não bastasse isso, convém considerar que a matéria discutida, qual seja, execução de alimentos destinados à filha menor de idade e a inércia da sua genitora acerca do prosseguimento do feito não pode prejudicar os interesses da menor.

Assim, não tendo havido a manifestação da genitora/exequente a fim de informar o endereço do executado, o que revela conflito de interesses com sua representante legal, cabível a nomeação de Curador Especial, a fim de garantir a proteção integral do interesse da alimentanda, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC/15.

Ademais, ainda que houvesse pedido de extinção formulado pelo executado e intimação pessoal da genitora da autora, o juízo “a quo” não poderia decretar a extinção da execução por inércia, sendo obrigatória a nomeação de Curador Especial, pois o não atendimento do comando judicial com vista ao prosseguimento do feito,
in casu
, é conflitante com o interesse da parte representada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, inexistente na espécie. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de ser dado prosseguimento ao feito na origem. 2. Ademais, não se pode desconsiderar a circunstância de que o requerimento de cumprimento de sentença também é deduzido por um menor de idade, assistido por sua genitora. A questão diz respeito à própria sobrevivência do adolescente, que possui especial tutela do Estado. Consequentemente, tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade. Assim, eventual inércia dos demais exequentes em conferir regular prosseguimento ao feito não deve acarretar a extinção do processo, sendo cabível a nomeação de curador especial ao menor, se ficar configurado conflito de interesses entre ele e sua representante legal, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70083610956, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INC. III E § 1o, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Mesmo verificado o descumprimento do dever de atualização dos dados cadastrais da parte em juízo, para fins de intimações, tratando-se de demanda movida por incapaz, incumbe ao juízo, inclusive de ofício, realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito. No caso dos autos, portanto, é nula a sentença de extinção, porquanto proferida sem prévia intimação válida da representante, cuja inércia igualmente não justificaria o encerramento do feito, mas, sim, a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses do menor impúbere exequente. RECURSOS PROVIDOS.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70082147422, Sétima Câmara Cível, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-05-2020. Publicação: 03/09/2020)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO POR INERCIA. DESCABIMENTO. Como a presente ação é uma execução de alimentos, ou seja, uma demanda que versa sobre direito indisponível, a eventual inércia pessoal da parte autora além da intimação pessoal da parte, exigiria ainda, por parte do juízo, a nomeação de curador especial. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível no 70068523422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 14/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INC. III E § 1o, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Mesmo verificado o descumprimento do dever de atualização dos dados cadastrais da parte em juízo, para fins de intimações, tratando-se de demanda movida por incapaz, incumbe ao juízo, inclusive de ofício, realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito. No caso dos autos, portanto, é nula a sentença de extinção, porquanto proferida sem prévia intimação válida da representante, cuja inércia igualmente não justificaria o encerramento do feito, mas sim a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses do menor impúbere exequente. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível no 70076430164, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28/03/2018)

Além disso, a extinção do processo esbarra no enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para que haja a extinção do feito por abandono da causa se faz necessário o requerimento por parte do demandado, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo, a sentença deve ser anulada, devendo o feito retornar ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a intimação pessoal da responsável legal da autora, e caso inexistosa, seja nomeado Curador Especial para a regular tramitação do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento com a nomeação de curador especial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021